Tribunal: TJMT
Processo: 1003488-68.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003488-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIRIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.290.771-96 (APELANTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
MENSALIDADES DE FACULDADE
– COBRANÇA E
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
–
COMPROVAÇÃO
–
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
–
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
– READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprova a má-fé da instituição de ensino, que mesmo após a apresentação do recibo de quitação insistiu na cobrança da dívida, demonstrando indubitavelmente sua intenção de receber novamente por dívida já quitada, impõe-se sua condenação a devolver em dobro o valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 940 do Código Civil .

O simples inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de efetiva lesão à personalidade da vítima, não configura dano moral.

Nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido as despesas são proporcionalmente distribuídas entre estes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MIRIA FERREIRA DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1003488-68.2022.8.11.0041, manejada em desfavor de PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S. A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade, pelo prazo do art. 98, § 3°, do CPC. (Id. 160584339).

Em suas razões, de Id. 160584341, a parte apelante sustenta que comprovou nos autos o ato ilícito decorrente da cobrança indevida de mensalidades por parte da instituição de ensino, ora demandada, bem como o condicionamento da renovação da matrícula do curso de graduação, mediante pagamento de débito devidamente quitado, que deu origem ao dano moral.

Defende que a cobrança irregular se refere a mensalidade do mês 05/2021 e mesmo diante do pagamento, a instituição de ensino não efetuou a devida baixa, condicionando a renovação da matrícula à quitação de dívida paga em duplicidade.

Refere que o primeiro pagamento se deu na data de 02/05/2021 no valor de R$889,69 e outro na data de 05/01/2022, sendo este último a prova cabal da sanção imposta pela parte apelada quanto a renovação da matrícula, restando fato incontroverso conforme estabelece o inciso III, art. 374 do CPC, por ausência de impugnação específica.

Repisa que ficou demonstrado o pagamento em duplicidade, bem como a cobrança indevida e coação da parte ré em condicionar a renovação da matrícula mediante pagamento do débito inexistente, que constava em seu sistema.

Requer o provimento do recurso para que o valor pago indevidamente seja restituído em dobro, na quantia de 2.897,84 (dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), devidamente acrescido de juros e correção monetária desde a data do respeito desembolso (05/01/2022); além da condenação da ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de reparação pelos danos morais, com a readequação do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 172465665.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à comprovação do pagamento em duplicidade da mensalidade do mês de 05/2021, como condição de renovação de matrícula no curso de graduação de Nutrição por parte da instituição de ensino ora apelada.

A apelante defende que a cobrança indevida lhe causou prejuízos de ordem moral, porque foi coagida a realizar o pagamento de débito inexistente como condição de renovação da matrícula.

Pois bem.

Sabe-se que a relação de consumo, na qual opera a inversão do ônus da prova, não desonera o autor da comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito com relação à indenização reivindicada. Ademais, a cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável.

No caso, entendo que merece amparo a pretensão recursal quanto à repetição do indébito, pois ao contrário do que entendeu o Julgador
a quo
, restou devidamente comprovada a cobrança indevida e também o pagamento em duplicidade.

A cobrança reputada como indevida se refere ao mês 05/2021. Pelos comprovantes de pagamento apresentados nos autos e não impugnados pela ora demandada, ficou evidenciado em relação às cobranças discutidas que:

Em 04/03/2021 houve o pagamento da R$889,69 - referente a mensalidade do mês 03/2021, que vencia em 10/04/2021. (Id. 160584269 - pg. 01);

Em 02/05/2021 pagamento de R$889,69 - Id. 160584274 - pg. 01 - referente a mensalidade do mês 04/2021, reconhecido pela ora demandada no histórico de Id. 160584308;

Em 01/05/2021
pagamento de
R$1.154,82
- Id. 160484272 - pg. 01, sendo esta a cobrança que a autora diz que pagou em relação ao
mês 05/2021
e não foi dado baixa no sistema.

Em 05/01/2022

- pagamento de
R$1.448,92
- Id. 160584308 - pg. 01, sendo este o pagamento reconhecido pela instituição de ensino em relação ao mês de 05/2021, conforme histórico de Id. 160584308 - pg. 01.

Nesse sentido, observa-se que o valor e a data dos pagamentos apresentados pela ora apelante em relação a mensalidade do mês 05/2021 de Id. 160484272 - pg. 01, são distintos do existente no sistema da faculdade.

Desta forma, era ônus da parte demandada a comprovação de que não houve a duplicidade de pagamento, falha em seu sistema ou mesmo que não recebeu os valores em sua conta bancária em duplicidade, do qual não se desincumbiu.

Logo, considerando que a recorrente demonstrou satisfatoriamente o fato constitutivo, faz jus a restituição do valor da mensalidade paga em duplicidade. E, neste cenário, emerge também inconteste a necessidade de restituição em dobro dos valores comprovadamente pagos, nos exatos termos do que preconiza o artigo 940 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Não se olvida que, a incidência do referido artigo 940 do Código Civil pressupõe a comprovação da má-fé do credor, nos termos da Súmula 159 do STF, que dispõe que a
"cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 (atual art. 940) do Código Civil".

No caso em testilha, entendo que a má-fé da instituição de ensino apelada restou plenamente evidenciada diante da insistência em cobrar a dívida já quitada, mesmo após a apresentação dos inequívocos documentos anexados pela estudante via conversa de whatsapp de Id. 160584267 - Pág. 4, o que afasta a alegação de se tratar de mero engano justificável.

Quanto ao dano moral. Em que pese ter sido demonstrado o pagamento de duplicidade das mensalidades e o ajuizamento de ação para buscar o ressarcimento, a circunstância, a meu aviso, não tem o condão de amparar a pretensão reparatória.

Isso porque o dano moral, no caso em tela, não é
in re ipsa
, necessitando de demonstração nos autos do efetivo constrangimento pelo qual foi submetida a apelante, porque tem como requisito, além da cobrança indevida, a demonstração de que a parte experimentou sofrimento excepcional, ônus probatório que compete a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No art. 1º, III, da CF, a dignidade da pessoa humana foi consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito,
verbis
:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania
; III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.
(destaquei).

Como consequência, tal dispositivo conferiu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, haja vista que os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade são abrangidos pelo direito à dignidade.

Assim, à luz da Constituição vigente, pode-se entender o dano moral como a
violação do direito à dignidade.

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima, consoante leciona Cavalieri Filho:

“
Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana

sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade
. Dor vexame e humilhação podem ser consequências e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica,
a reação psíquica da vítima

só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade
”. (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 8ª Edição, Revista e ampliada, Editora Atlas, p. 80.)
(destaquei).

No caso, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória capaz de violar seus direitos de personalidade. A luz das exposições, os problemas alegadamente enfrentados com a cobrança indevida não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DUPLICIDADE DE PAGAMENTO – DEMORA NO ESTORNO PELA COOPERATIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO SOBRE O PERÍODO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA – DANO MORAL AFASTADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA EM MAIOR PARTE PELO AUTOR – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Havendo débito indevido, o estorno posterior não configura lesão ou abalo intenso suficiente a ensejar indenização, inclusive porque não comprovada qualquer excepcionalidade no caso. O transtorno suportado pelo demandante não tem o condão de causar humilhação ou lesionar direito da personalidade, configurando mero aborrecimento do cotidiano.” (Ap 2204/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017).
(TJMT. RAC 0006356-68.2015.8.11.0045, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber cobrança de dívida em ambiente de trabalho, é certo que tal fato por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.”
(TJMT. RAC Nº 0014800-60.2015.8.11.0055, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU
-
LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para o fim de
condenar a demanda
, ora apelada, a
restituir em dobro
os valores comprovadamente pagos pela autora relativos a mensalidade do mês de maio/2021, de R$1.448,92 (mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) - Id. 160584269 - Pág. 2, acrescidos de correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Tendo em vista os contornos do julgado, nos termos do art. 86 do CPC,
condeno ambas as partes
de forma
pro rata
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), devendo ser observada em relação a parte autora a suspensão da exigibilidade, conferida pelo artigo 98, § 3º, do CPC, por ser ela beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023